Tribunal: CARF
Processo: 10830.724438/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724438/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.212 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RODRIGO ANTONIO DE ANGELIS TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao do
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724438/2015-52
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724438/2015-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 25-30, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2014, ano base 2013, sendo constituído imposto suplementar no valor
originário de R$ 12.717,36, acrescidos de multa de ofício e juros de mora conforme a
legislação pertinente.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o presente
crédito tributário, em razão da(s) seguinte(s) constatação(ões):

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2-15 e 36-37, em cuja oportunidade o sujeito
passivo contesta o lançamento e apresenta seus comprovantes às fls. 20-24 e 48-80 a
109.
A impugnação é parcial
O sujeito passivo reconheceu parcialmente o crédito tributário, no valor originário de
R$ 3.870,61, resultante dos cálculos apresentados na Tabela da Informação Fiscal (fls.
40), remanescendo o crédito impugnado no valor de R$ 8.846,76, conforme o Extrato
do Processo Atualizado (fls. 42).
Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência.da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724438/2015-52

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

MÉRITO
Glosa De Despesas Médicas
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
46.244,95. O sujeito passivo acatou parcialmente a glosa, no valor de R$ 14.074,95.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada pela Lei
no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
...................................................................................................................................
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
.................................................................................................................................”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos previstos na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724438/2015-52

Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação
da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não
bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de
simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar
as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma
Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração, quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficazes para efeitos tributários o Recibo (fls. 22), emitido pela dentista Adriane
Biolcati Chiantia MC Cardeli, no valor de R$ 9.030,00, e os Recibos (fls. 20 e 21),
no valor total de R$ 23.140,00, emitidos pela fisioterapeuta Fernanda Carla Mattos
Bento. Conforme consta da notificação de lançamento, estes recibos não
comprovam o fato de que a despesa informada foi efetivamente despendida pelo
sujeito passivo. Neste caso, lhe caberia apresentar provas complementares, tais
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.212 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724438/2015-52

como extratos bancários ou cópias de cheques compensados em nome da
prestadora de serviços, onde constariam o repasse dos correspondentes valores.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 155
DF CARF MF
Original